Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O transporte coletivo de passageiros executado sem a observância legal configura a contravenção penal prevista no art. 47 da LCP, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
II - Mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei n. 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175).
III - Recurso conhecido e desprovido.